Tribunal: TJMT
Processo: 1068513-80.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068513-80.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA - CNPJ: 38.056.833/0002-28 (RECORRENTE), VIVIANI FRANCO PEREIRA - CPF: 369.747.328-05 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), MARIO SERAFIM TAVARES - CPF: 298.577.081-53 (RECORRIDO), WAGNER RODRIGUES VIEIRA - CPF: 696.936.681-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que declarou indevidas cobranças, condenou instituição financeira e empresa parceira, solidariamente, à restituição em dobro do valor de R$ 1.526,00 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, em razão de descontos mensais não autorizados em conta corrente utilizada para recebimento de benefício previdenciário, sob a rubrica de serviços de administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) a legitimidade passiva da instituição financeira que atua como intermediária dos descontos; (
ii
) a configuração de falha na prestação do serviço por ausência de prova da contratação; (
iii
) o cabimento da repetição do indébito em dobro; e (
iv
) a caracterização do dano moral e a adequação do valor indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva da instituição financeira evidencia-se à luz da Teoria da Asserção, pois a relação jurídica de direito material discutida envolve a prestação de serviços bancários e a responsabilidade pela segurança das transações em conta corrente.

4. A responsabilidade civil das fornecedoras que integram a cadeia de consumo é objetiva e solidária. A instituição financeira, na qualidade de depositária, falha em seu dever de segurança ao permitir débitos automáticos realizados por terceiro sem a prévia e expressa autorização do correntista.

5. A ausência de instrumento contratual ou qualquer documento que demonstre o consentimento do consumidor torna a cobrança ilícita e contrária à boa-fé objetiva, ensejando a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, independentemente da comprovação de má-fé.

6. O desconto indevido em conta bancária utilizada para o recebimento de benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, gera indisponibilidade financeira que ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral
in
re

ipsa
.

7. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 2.000,00, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, satisfazendo o caráter compensatório e pedagógico da medida, sem configurar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A instituição financeira possui legitimidade passiva e responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes de descontos não autorizados em conta corrente realizados por empresas parceiras, configurando falha no dever de segurança. 2. A realização de descontos indevidos em conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário, sem lastro contratual, viola a boa-fé objetiva, ensejando a restituição em dobro dos valores e o pagamento de indenização por dano moral
in
re

ipsa
, dada a natureza alimentar da verba atingida.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 7o, parágrafo único, 12, 14 e 42, parágrafo único; CC,
arts
. 629 e 944; Resolução BACEN no 3.695/2009, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/03/2023; STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/08/2019; TJMT, Turma Recursal Cível, RI 1002413-50.2023.8.11.0011, Rel. Hildebrando da Costa Marques, julgado em 01/03/2024; TJMT, Turma Recursal Cível, RI 1002658-79.2023.8.11.0005, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, julgado em 05/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1068513-80.2024.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido:
MARIO SERAFIM TAVARES

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARIO SERAFIM TAVARES ajuizou reclamação em face do BANCO BRADESCO S.A. e BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA. Noticiou que: a) é aposentado e titular de conta corrente no banco reclamado, utilizada para receber seu benefício previdenciário; b) a partir de maio de 2023, passou a sofrer descontos mensais sob a rubrica "BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO"; c) nunca contratou ou autorizou tais serviços, desconhecendo sua finalidade; d) o total dos débitos indevidos soma R$ 1.526,00. Requereu: a) a cessação imediata dos descontos; b) a condenação solidária dos reclamados à restituição em dobro do valor, totalizando R$ 3.052,00; c) a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) os reclamados não apresentaram prova da contratação que justificasse os descontos, não se desincumbindo de seu ônus probatório; b) a ausência de lastro contratual configura falha na prestação do serviço; c) os descontos indevidos em verba de natureza alimentar caracterizam dano moral
in
re

ipsa
; d) a restituição em dobro é cabível, conforme entendimento do STJ. Ao final proferiu
sentença
de parcial procedência para: a)
declarar
indevidas as cobranças; b)
condenar
os reclamados, de forma solidária, a restituir em dobro a quantia de R$ 1.526,00; c)
condenar
os reclamados, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada BANCO BRADESCO S.A. Sustentou que: a) é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois atuou apenas como intermediário da operação de débito automático solicitada pela corré BINCLUB; b) sua conduta configurou exercício regular de um direito, não havendo ato ilícito a ser reparado; c) não há dano moral a ser indenizado, tratando-se de mero aborrecimento, e, subsidiariamente, o valor fixado é excessivo; d) a repetição do indébito é indevida, pois não houve má-fé de sua parte. Requereu o provimento do recurso para: a) reconhecer sua ilegitimidade passiva, extinguindo o processo em relação a si; b) subsidiariamente, julgar improcedentes os pedidos de restituição e de indenização por danos morais ou, ao menos, reduzir o valor da condenação.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença, bem como que
o valor da indenização por danos morais é irrisório e deve ser majorado para, no mínimo, R$ 10.000,00, considerando a natureza alimentar da verba atingida e a condição de vulnerabilidade do recorrido.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Legitimidade passiva.

A indicação das partes na petição inicial, acompanhada de fundamentos que evidenciem a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, conforme preconiza a Teoria da Asserção, amplamente aceita pelo c. STJ:

“(...) 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ//
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)”

Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material não coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando a ilegitimidade da parte reclamada. (TJMT// - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)”

A eventual discussão acerca da responsabilidade civil da parte reclamada depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático-probatório, questões que serão devidamente apreciadas no mérito da demanda.

No caso em análise, a parte reclamante ajuizou a ação contra o Banco Bradesco S.A., alegando que a instituição financeira permitiu débitos não autorizados em sua conta corrente, utilizada para recebimento de benefício previdenciário
. A relação jurídica de direito material discutida é de consumo, envolvendo a prestação de serviços bancários e a responsabilidade pela segurança das transações.
A
o autorizar os débitos sem a devida precaução, assumiu responsabilidade objetiva e solidária, conforme o Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 479 do STJ (ID
/
PJe2
341571355).

Portanto, as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as partes desta demanda, evidenciando a legitimidade passiva do Banco Bradesco S.A. A discussão sobre a responsabilidade civil da parte reclamada dependerá da análise da tese de defesa e do conjunto fático-probatório, questões que serão devidamente apreciadas no mérito da demanda.

Portanto, não há ilegitimidade a ser reconhecida.

Desconto em conta corrente.

Nos termos do art. 3o da Resolução do Banco Central no 3.695/2009, os descontos realizados em conta corrente, para pagamento de dívidas contraídas junto à instituição financeira ou perante terceiros, somente podem ocorrer mediante prévia autorização do correntista.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL DEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM – JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – TERMO INICIAL – CITAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Trata-se de Ação Anulatória De Débito Com Pedido De Tutela De Urgência E Restituição Em Dobro De Quantia Paga C.C. Reparação Por Danos Morais, na qual a parte Reclamante alega desconhecer o débito descrito como “PAGTO ELETRON COBRANCA PSERV”, que vem sendo descontado de sua conta corrente. 3. Sentença de procedência da ação. 4. A instituição financeira não comprovou nos autos a existência de autorização para a realização dos referidos descontos na conta bancária da parte Autora, ônus lhe incumbia, a teor do disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil. 5. Nos termos do artigo 14 do CDC, aliado ao entendimento firmado pelo STJ na Súmula 479, a instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa. 6. A falha na prestação do serviço aliada à tentativa frustrada de solução administrativa é suficiente para gerar dano moral in
re

ipsa
. (...) (N.U 1002658-79.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, publicado no DJE 09/08/2024)”

“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LANÇAMENTOS DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE NÃO AUTORIZADO E POR SERVIÇO DE SEGURO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço. Se a consumidora alega que não contratou seguro e tampouco que autorizou o desconto em sua conta corrente, onde recebe seu benefício previdenciário, tal fato configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos. (N.U 1009326-09.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 28/02/2023, publicado no DJE 01/03/2023)”

No caso concreto, a parte reclamante alega que não contratou nem autorizou os débitos referentes à “BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO” em sua conta corrente, utilizada para o recebimento de sua aposentadoria (ID/PJe2 341570885). Os extratos bancários (ID/PJe2 341570889) comprovam os descontos mensais, que se iniciaram em maio de 2023.

A parte reclamada, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação. Em suas defesas (ID/PJe2 341571365 e ID/PJe2 341571372), as instituições financeiras limitaram-se a tecer argumentos genéricos e não apresentaram o contrato, o termo de adesão, a autorização para débito automático ou qualquer outro documento que demonstrasse o consentimento do consumidor.

Dessa forma, a ausência de prova da autorização para os débitos torna a conduta das reclamadas ilícita.

Portanto, o desconto na conta corrente é indevido e caracteriza conduta ilícita.

Responsabilidade civil.

Nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 12, § 3o, III, e art. 14, §3o, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. (...) 1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...) (STJ// REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)”

O depositário é responsável pelos bens objeto de contrato de depósito, conforme preconizado pelo artigo 629 do Código Civil:

“Art. 629//. O depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa depositada o cuidado e diligência que costuma com o que lhe pertence, bem como a restituí-la, com todos os frutos e acrescidos, quando o exija o depositante.”

Neste sentido:

“RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE SEM EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO TITULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. DEPOSITÁRIO. RESPONSABILIDADE PELOS PREJUÍZOS SOFRIDOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ATIVIDADE CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 3. Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), que pode ser afastada quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior. O depositário é responsável por eventuais prejuízos ao bem objeto de contrato de depósito. (...) (N.U 1002413-50.2023.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/03/2024,
Publicado
no DJE 01/03/2024)”

No caso em análise, a instituição financeira recorrente, na qualidade de depositária dos recursos do consumidor, tinha o dever de zelar pela segurança da conta corrente. Ao permitir débitos automáticos realizados por terceiro (BINCLUB) sem a devida autorização do correntista, o banco falhou em seu dever de segurança.

Ademais, ambas as empresas requeridas integram a cadeia de consumo e, portanto, respondem solidariamente pelos danos causados, conforme os artigos 7o, parágrafo único, e 14 do Código de Defesa do Consumidor. A alegação de que atuou como mero intermediário não afasta sua responsabilidade objetiva.

Portanto, a responsabilidade solidária do BANCO BRADESCO S/A está devidamente configurada.

Repetição de indébito.

Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Apesar da discussão acerca do real sentido da expressão "engano justificável", o STJ sinaliza que a restituição deve ocorrer em dobro, independentemente da comprovação de culpa do fornecedor, quando a hipótese configurar atitude contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

“(...) 1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ//
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023).”

Em igual direção já se manifestou esta Turma Recursal:

“(...) 6. Repetição de indébito. Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável. A restituição será em dobro sempre que a atividade do fornecedor for contrária à boa-fé objetiva. A cobrança de valores decorrentes de contrato inexistente configura atividade contrária à boa-fé objetiva, ensejando a restituição de forma dobrada (N.U 1025310-96.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024; N.U 1001384-49.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024), todavia, considerando que não houve recurso interposto pela parte reclamante, a repetição de indébito ocorrerá na forma simples, tal como fixado na sentença, em respeito ao princípio non reformatio in pejus. (...) (N.U 1009309-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/10/2024, publicado no DJE 21/10/2024)”

A cobrança de valores sem lastro contratual, como ocorreu no presente caso, configura conduta contrária à boa-fé objetiva. Não há que se falar em engano justificável, pois a realização de débitos automáticos sem a devida autorização representa uma falha grave e sistêmica na prestação do serviço.

Assim, correta a sentença ao determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, comprovados pelos extratos bancários (ID
/PJe2
341570889).

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

O desconto indevido em
conta-corrente
caracteriza dano moral in
re

ipsa
, visto que gera indisponibilidade financeira:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DESCONTOS INDEVIDOS CONTA CORRENTE - COBRANÇAS DENOMINADAS “TARIFA PACOTE DE SERVIÇO CESTA BÁSICA” - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM MANTIDO - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente, pois deixou de apresentar contrato legitimador das cobranças efetuadas na conta corrente do consumidor, as quais
o mesmo
desconhece. 2. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. 3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 4. Inexistindo contrato autorizador das cobranças, é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, conforme determinado na sentença. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1001930-29.2023.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, publicado no DJE 21/03/2024).”

No mesmo sentido, confiram-se: N.U 1056301-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024; N.U 1000531-79.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024; N.U 1001454-77.2023.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 09/04/2024; N.U 1071818-43.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024.

No caso concreto, os descontos ocorreram na conta bancária que o autor, pessoa idosa e aposentada, utiliza para receber seu benefício previdenciário, que possui natureza alimentar. A indisponibilidade de parte de seus proventos, sem qualquer justificativa, gera angústia e insegurança financeira que ultrapassam o simples incômodo.

Portanto, a conduta ilícita das requeridas gerou dano moral
in
re

ipsa
, sendo devida a indenização.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando esses critérios, tenho que o valor arbitrado na sentença R$ 2.000,00 (dois mil reais) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

O recorrente pleiteia a exclusão ou redução da indenização, enquanto o recorrido, em contrarrazões, postula a majoração. Contudo, o pedido de majoração formulado em contrarrazões não é a via processual adequada para reformar a sentença em favor do recorrido.

Assim, considerando que o valor fixado não se mostra exorbitante, mas também não é irrisório a ponto de justificar uma intervenção de ofício, a manutenção do
quantum
estabelecido na origem é a medida mais prudente.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), para que não haja honorários irrisórios (art. 85, §8o, do CPC).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026